Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Conforme determina o art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial que incorrer em omissão, contradição, obscuridade ou para sanar qualquer erro material.
2. Restando demonstrado pela parte embargante a existência de erro material no acórdão, resta conhecido os embargos para saná-lo.
3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.